Tribunal: TCU
Processo: 041.139/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XIX, e 169, V, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante no item 1.7.3 e implementada a recomendação constante do item 1.7.4, ambos do Acórdão 14160/2018-TCU-Primeira Câmara , e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 034.834/2017-6 , com fundamento no art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 041.139/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins (26.753.608/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.